Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016006-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 111.656.501-34 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – EXISTÊNCIA POSTERIOR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO –
REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

O contrato de financiamento que consigna valor certo, vencimento, encargos previstos, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, e instruído com nota promissória como garantia, ostenta os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. Inviável sua equiparação a contrato de abertura de crédito rotativo, quando demonstrado que houve liberação única do valor contratado, com absoluta autonomia jurídica em relação a eventuais pactos antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução n.º 0001699-96.1995.8.11.0041 movida por BANCO SISTEMA S.A.

Em suas razões de Id. 287391353, o agravante, em síntese, sustenta que a execução está fundamentada em Contrato de Abertura de Crédito Rotativo (Contrato-Mãe), não configurando título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente pelas Súmulas 233 e 247 do STJ.

Alega, ainda, que o juízo singular incorreu em erro material ao considerar que a execução estaria lastreada em contrato de financiamento com emissão de nota promissória, quando, segundo defende, trata-se de execução fundada exclusivamente em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, desprovido de liquidez e certeza, características essenciais à exequibilidade.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por vislumbrar risco de grave dano e de difícil reparação, em decorrência da possibilidade de constrição de bens e ativos financeiros em decorrência da continuidade da execução (medidas como BACENJUD e RENAJUD).

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte, a extinção da ação de execução, com a consequente condenação da parte agravada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 289414384.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (Id. 293730857).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O juízo da 4ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução movida pelo BANCO SISTEMA S.A., por entender presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo.

Pois bem.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, o cerne da controvérsia reside em aferir se o título executivo carece de liquidez e certeza.

De início, cumpre destacar que o artigo 784, III, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a execução não se baseia em contrato de abertura de crédito, mas sim no Contrato de Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Crédito Pessoal, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças, celebrado em 24/03/1995 (Id. 53655031, fl. 75 e ss. dos autos de origem), no valor de R$ 490.000,00, com vencimento certo, encargos expressamente pactuados e garantido por nota promissória no valor de R$ 529.383,50.

Referido contrato encontra-se devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, cumprindo o disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil, o que por si só lhe confere natureza de título executivo extrajudicial. Soma-se a isso a prova de liberação efetiva dos valores mutuados, conforme demonstrado pelo extrato bancário da empresa executada Couroeste, comprovando-se o ingresso único e integral do montante pactuado.

Dessa forma, inexiste a alegada iliquidez ou incerteza. A apuração dos valores devidos é viável por simples cálculo aritmético, à luz das cláusulas contratuais e dos documentos apresentados com a inicial da execução. Logo, não se trata de contrato que implique apuração posterior da dívida, tampouco de sucessivas liberações condicionadas à movimentação de conta-corrente.

De igual modo, é insubsistente a tese de que o contrato exequendo decorre do denominado “Contrato-Mãe” de abertura de crédito rotativo firmado em 1994. Tal pacto, embora anterior, teve cláusula expressa que condicionava sua operacionalização à celebração de contratos específicos, o que efetivamente ocorreu com o financiamento objeto da execução. A cláusula sexta daquele contrato afasta a vinculação automática entre as avenças, reconhecendo a autonomia contratual das operações derivadas.

Com efeito, não se pode ignorar que a jurisprudência firmada nas súmulas 233 e 247 do STJ se aplica aos contratos de abertura de crédito rotativo sem valor efetivamente liberado e comprovado. Contudo, tal não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem reiteradamente reconhecido a exequibilidade de contratos de mútuo bancário com valor determinado e liberação comprovada, ainda que precedidos de abertura de limite rotativo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CABIMENTO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. CPC, ART. 585, II EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA .
1. É assente o entendimento jurisprudencial de que o contrato de empréstimo/financiamento bancário assinado pelo devedor, co-devedores/avalistas e por duas testemunhas é título hábil a autorizar a cobrança do débito pela via executiva. 2. Tratando-se, no caso, de contrato de empréstimo/financiamento bancário assinado pelo devedor, co-devedores/avalistas e por duas testemunhas, que integram o pólo passivo da presente relação processual, afigura-se legítima a execução de título extrajudicial promovida pela credora, a autorizar a cobrança do débito pela via executiva .
3. Apelação a que se dá parcial provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito.”
(TRF-1 - AC: 00037799320094013811, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 29/10/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 12/11/2014)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ao revés, tal pronunciamento encontra-se em perfeita consonância com os elementos fático-jurídicos constantes nos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade formal ou nulidade insanável na formação do título executivo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025